Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4087/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Tarcízio Suzart Pimenta Junior (peças 339 e 340) contra os itens 9.5. 9.6, 9.7, 9.8 e 9.11 do Acórdão 1084/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, que julgou tomada de contas especial, autuada em razão de irregularidades na aquisição de material escolar no curso do Pregão Presencial no 33/2011, conduzido pelo Município de Feira de Santana (BA), com utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 343 a 345), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, peça 347), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo em período superior a 180 dias (notificação da deliberação que rejeitou os embargos: 8/3/2019; interposição do recurso de reconsideração: 31/3/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Tarcízio Suzart Pimenta Junior, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar à recorrente e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.039/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.314/2011-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasilpama Manufatura de Papeis Eireli (07.716.156/0001-12); José Antônio Mendes de Oliveira (XXX.035.525-XX); João Urias Barros (XXX.954.515-XX); Roberto Gomes da Silva Neto (XXX.683.395-XX); Tarcízio Suzart Pimenta Junior (XXX.066.905-XX). 1.3. Recorrente: Tarcízio Suzart Pimenta Junior (XXX.066.905-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Jose Leite de Carvalho Netto (32644/OAB-BA), representando Roberto Gomes da Silva Neto; Marco Aurelio Andrade Gomes (17352/OAB-BA), representando Tarcízio Suzart Pimenta Junior; Diego Ricardo Marques (30782/OAB-DF), Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e outros, representando Brasilpama Manufatura de Papeis Eireli; Silvia Lima Pires de Souza (167974/OAB-RJ), Victor Emmanuel Ferreira da Silva e outros, representando Lv Distribuidora de Materiais Ltda; Richard Shubert Mesquita Chaves (132235/OAB-MG) e Rildo de Oliveira e Silva (93043/OAB-MG), representando Coliseu Indústria e Comércio Ltda; Evanio Antunes Coelho Junior (15196/OAB-BA), Celso Luiz Braga de Castro e outros, representando João Urias Barros; Américo Fascio Lopes (2574/OAB-BA), Celso Luiz Braga de Castro (4771/OAB-BA) e outros, representando José Antônio Mendes de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.